Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-81.2024.8.11.0047
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000552-81.2024.8.11.0047

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma

Julgadora
:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte
(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR
MAIORIA
,
DESPROVEU
O
RECURSO
,
NOS

TERMOS
DO
VOTO
DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA),
ACOMPANHADA

PELO
2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA),
VENCIDO
O RELATOR, QUE
ANULOU
A
SENTENÇA
E
JULGOU

PREJUDICADO
O
RECURSO
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL VÁLIDA.
INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por idosa alegando não ter contratado empréstimo consignado com o Banco demandado, embora haja descontos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de vício na contratação do empréstimo consignado; e (
ii
) a configuração de litigância abusiva por multiplicidade de ações similares patrocinadas pelo mesmo advogado.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou cópia legível do contrato com dados pessoais e assinatura compatível com
da
autora, sem impugnação específica ou pedido de perícia grafotécnica.

4. A ausência de prova de má-fé ou ato ilícito afasta o pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro.

5. A repetição de ações semelhantes, com identidade de partes, pedidos e causa de pedir, revela indícios de advocacia predatória, o que justifica comunicação à OAB para apuração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por justiça gratuita.

Tese de julgamento: "
É válida a contratação de empréstimo consignado quando comprovada por documentação idônea não impugnada pela parte autora, sendo incabível restituição em dobro e indenização moral na ausência de prova de fraude ou má-fé do Banco
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, e 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Recurso de apelação cível interposto por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Danos Morais, proposta contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
que julgou improcedente os pedidos iniciais, e condenou a pagar ao advogado da parte ré honorários advocatícios fixados em 10% (Dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além das despesas processuais. Todavia, nos termos do art. 98, §3º do CPC, suspendeu a cobrança em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita a parte autora.

A parte recorrente requer a reforma da sentença argumentando que os descontos em sua folha de pagamento são indevidos.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara,

De antemão, oportuno registrar que constatei que a pare apelante representada pelo mesmo advogado, Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, ingressou com várias ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é pessoa idosa e desconhece da origem dos débitos.

Em consulta ao PJE- 1ª Instância se constata que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra Bancos – inclusive contra o banco recorrido).

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Feitas essas considerações, não há outra conclusão a se fazer senão de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça, “
verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Diferentemente do caso acima, no presente, houve instrução processual e sentença com resolução do mérito; todavia, tanto pela expansividade do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, §2º, do CPC/2015) quanto pela natureza da matéria de ordem pública, a qual torna possível a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, observa-se, a possibilidade da livre apreciação da matéria pela instância “ad quem”.

Dito isto, há que se anular a sentença e, por se tratar de matéria de ordem pública, indeferir a exordial, ante a evidente ofensa ao artigo 187, do CC (“
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”).

A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro “bis in idem” e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Destarte, deve ser anulada a sentença, e por se tratar de matéria de ordem pública indeferir a inicial ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA
- NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020). (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas
. Irregularidade na representação processual constatada.
Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. [...]”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020). (Destaquei)

Friso que o indeferimento da inicial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial da propositura. À propósito (“mutatis mutandis”):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA. ADVOGADA ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL PROFERIDA NO FEITO ORIGINÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA. DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FRUSTRAÇÃO. AUTORA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DEVER DA PARTE AUTORA DE INDICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO NOS AUTOS. ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO ATENDIMENTO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. (...)

7. O artigo 282 do Código de Processo Civil/73, vigente ao tempo do ajuizamento da demanda – correspondente ao atual art. 319 do CPC/2015 - discrimina os requisitos da petição inicial, atribuindo ao autor, entre outros deveres ali consignados, o de indicar o domicílio e residência do requerente e do réu. 8. No caso presente, tem-se que, inicialmente, a autora cumpriu a referida obrigação, declinando o seu endereço na peça exordial. No entanto, cabia-lhe igualmente informar eventual mudança de endereço, de molde a satisfazer integralmente a exigência do artigo 282 do CPC/73 (art. 319, CPC/2015) durante o curso da lide. Como não o fez, encontra-se desatendido tal quesito, sendo o caso de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o artigo 330, inciso IV do atual estatuto adjetivo.
9. O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes (STJ:
AgRg
no Ag 243.230;
AgRg
na AR 1819). 10. Indeferimento da inicial
. Rescisória extinta sem resolução do mérito.” (TRF-3 - AR: 00440801520094030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/05/2020) (Destaquei)

E, para evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (
AgInt
no
AREsp
1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
21/11/2019;
AgInt
no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
10/02/2020).

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício com cópia integral dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza
, assim como à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério Público para tomar conhecimento dessa situação e tomar as providências que entender necessárias para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Ante todo exposto,
de ofício, ANULO A SENTENÇA,
para indeferir a petição inicial e, em consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
Prejudicado o recurso.

Considerando que houve citação do réu na origem, fixo honorários advocatícios no patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia suspendo sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC, pois a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

SESSÃO
DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor a petição inicial e a multiplicidade de demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, com o patrocínio do mesmo patrono, Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza (OAB/MT 26.313-A).

Este caso trata de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por
Iracy Ferreira dos Santos
em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A
., perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

A autora é pessoa idosa com 76 anos de idade, pensionista no INSS e
semi-alfabetizada
. Segundo a narrativa inicial, a Apelante sustentou não ter celebrado com o Banco Apelado o Contrato de Empréstimo Consignado n. 817019927 no valor de R$ 8.179,01 (oito mil cento e setenta e nove reais e um centavo), e que não se beneficiou do numerário, mas que vem sofrendo os descontos das 84 (oitenta e quatro) parcelas em seu benefício previdenciário.

A inicial está instruída com o documento pessoal da Apelante, o extrato do benefício previdenciário e um pedido administrativo para interromper os descontos.

Na contestação, a instituição financeira alegou a regularidade da contratação e, ao ensejo, apresentou cópia do contrato assinado pela Apelante. Não há comprovante de depósito do valor contratado (R$ 8.179,01).

Apresentada a Réplica, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

A Juíza de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou que a Apelante assinou o contrato, houve liberação do valor na sua conta bancária e os descontos decorreram do exercício regular de direito do Banco.

Inconformada, a pensionista interpôs recurso de apelação e, em resumo, reiterou a alegação de que não contratou o empréstimo e que o Banco não juntou o contrato original, o que tornaria inválida a prova apresentada.

O ilustre Relator registrou que a Apelante está representada pelo mesmo advogado, Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, em múltiplas ações em face de Instituições Financeiras diferentes e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os Bancos demandados a restituir de forma dobrada os valores debitados e a pagar indenização por danos morais.

Destacou que a causa de pedir em todas as demandas é idêntica: pessoa idosa que desconhece a origem dos débitos e, em consulta ao PJE de 1º grau, identificou incontáveis ações em face de instituições diferentes, o que configura abuso do direito de demandar, conhecido como prática de demanda predatória.

Em razão disso, de ofício, anulou a sentença e indeferiu a petição inicial.

De conseguinte, julgou prejudicado o apelo e compeliu a Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 18% do valor atualizado da causa.

Depois de estudar este caso, entendo que a melhor alternativa é manter a sentença e, em complemento, adotar providências mais enérgicas em razão da presença de fortes indícios de demanda predatória.

Conforme registrado na sentença, o Banco apresentou cópia contratual em alta resolução, acompanhada de documentos pessoais, dados bancários e assinatura compatível com aquela constante nos documentos oficiais da Apelante. A solidez da prova documental afasta a alegação genérica de fraude.

Importante destacar que, embora a Apelante tenha afirmado desconhecer a contratação e a autenticidade da assinatura, não formulou pedido concreto de prova pericial grafotécnica, limitando-se a alegações vagas na réplica.

À luz do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando as provas constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial. E no caso em exame, não há indício razoável de falsidade ou vício que justifique a produção de prova pericial.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e restituição dobrada, ambos carecem de fundamento, pois não foi demonstrado o ato ilícito, inexiste nexo causal e não foi comprovada a má-fé da instituição financeira.

Logo, é de rigor a confirmação da improcedência dos pedidos iniciais.

Outra questão relevante diz respeito à multiplicidade de ações idênticas patrocinadas pelo mesmo advogado em nome da Apelante, pois figura como demandante em 41 (quarenta e uma) ações similares distribuídas na Vara Única da Comarca de Jauru.

A sentença de primeiro grau chegou a consignar que: “
O patrono da autora figura como representante das partes litigantes em outras demandas que tramitam neste juízo... e em algumas dessas demandas consta a suscitação de possível advocacia predatória
.”

Ora, tal qual verificado pelo nobre Relator, a atuação reiterada e sem comprovação adequada da vontade da representada, especialmente de pessoas idosas ou
semi
analfabetas, pode configurar indícios de advocacia predatória, prática que desrespeita a dignidade da pessoa humana e viola os deveres ético-profissionais da advocacia.

É certo que tal conduta exige vigilância do Judiciário, inclusive para que se evite a banalização da tutela jurisdicional e a utilização indevida do processo como meio de exploração de partes vulneráveis, prática incompatível com os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação (art. 5º do CPC).

Feitos esses esclarecimentos, em parcial consonância do Relator,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento e mantenho inalterada a sentença
.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

Em sintonia com o relator,
oficie-se
à OAB/MT para ciência da multiplicidade de ações semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado, com possível indício de advocacia predatória, para as providências disciplinares que entender cabíveis.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
da 1ª
V
ogal
para desprover o recurso.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE

05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (3ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Apreciando os fundamentos deduzidos no voto-vista proferido pela ilustre 1ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, e, após detida análise, manifesto-me no sentido de acompanhar integralmente a divergência inaugurada.

Com efeito, embora reconheça a gravidade dos indícios de possível prática reiterada de litigância predatória, diante da constatação de múltiplas ações ajuizadas com identidade de partes, causa de pedir e pedido, sob patrocínio do mesmo causídico, entendo que a extinção do processo sem julgamento de mérito, promovida de ofício em sede recursal após sentença proferida, viola o devido processo legal e os princípios da segurança jurídica e do contraditório substancial.

No presente caso, a controvérsia foi regularmente instruída: houve contestação (ID 296178896), réplica (ID 296179359) e julgamento com resolução do mérito (ID 296179364).

De igual modo, a prova documental apresentada pela instituição financeira, notadamente o contrato assinado (ID 296178898 e ID 296178899), foi considerada idônea pelo juízo
a quo
, e a autora, embora alegue desconhecimento da contratação, não requereu prova pericial grafotécnica nem logrou demonstrar vício relevante que invalidasse o contrato.

Assim, não se verifica nulidade capaz de justificar a anulação da sentença nem vício insanável que autorize o indeferimento da petição inicial nesta fase processual.

Somado a isso, eventual conduta reprovável do patrono da parte autora, se confirmada, deve ser apurada nos canais competentes, notadamente pela OAB e Ministério Público, sem contaminação automática dos processos regularmente instruídos e julgados.

Nesse contexto, o voto da eminente 1ª Vogal, ao manter a sentença de improcedência e negar provimento ao recurso, preserva a validade do julgamento e coíbe o uso indevido da tutela jurisdicional mediante
oficiamento
às instâncias de controle ético e disciplinar, sem atropelar garantias processuais fundamentais.

Diante disso,
acompanho a divergência
, para conhecer do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença de improcedência.

Nos termos do voto-vista,
majoro
os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Por fim,
determino
o envio de ofício à OAB/MT, a fim de que tomem ciência da multiplicidade de ações idênticas e avaliem eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 05/08/2025